Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712766-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ADRIANO AMARAL BEDRAN D E S P A C H O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 58099604) apresentado por Jacira Lourdes Oliveira contra a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado (ID 33947626). Aponta que o valor de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil reais) foi “oriundo da venda de parte de seu imóvel para pagar as despesas de sua regularização, assim como dívidas que o gravavam, além de despesas com os Advogados que até então atuaram em sua defesa, dentre eles os Agravados, ficando em sua conta durante curto período de tempo até ser integralmente despendido com as referidas despesas”. Argumenta que também houve alteração em sua situação econômica nos últimos anos, assim como sua saúde física e mental. Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, informa que “realizou este ato a juntada das custas recursais, conforme comprovante anexo, as quais requer a sua restituição em caso de reconsideração de seu pedido de gratuidade justiça”. Requer que o ato decisório monocrático desta Relatoria seja reconsiderado para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou mais de um fundamento para indeferir a benesse: [...] No particular, apesar das alegações, não foi comprovado gastos extraordinários com saúde (ID 57413150). Ademais, observa-se do documento acostado ao ID 57413150, p. 3, que a agravante possui investimentos financeiros em valor superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais). Além disso, verifica-se nos autos de origem que a recorrente arcou com os custos do processo até o momento e, nessa linha, inexiste comprovação de alteração da situação financeira, principalmente ao se considerar o baixo custo do preparo recursal. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da recorrente, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. [...] Observa-se que a decisão monocrática acima mencionada está lastreada também no fato de ter a recorrente arcado com os custos do processo na origem e na inexistência de comprovação da alteração da sua situação financeira, ao se considerar, principalmente, o baixo custo do preparo recursal. Além disso, mencionou-se a ausência de comprovação de gastos extraordinários com saúde. As razões apresentadas para amparar o pedido de reconsideração não têm habilidade fático-jurídica para contrariar as conclusões lançadas na decisão impugnada e não agregam fatos novos ou supervenientes para demonstrar que os pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo foram preenchidos. Por fim, a própria parte indicou ter recolhido o preparo, o que indica a ocorrência de preclusão lógica. 3. Ante o exposto, nada a prover. 4. Por outro lado, ante a informação da recorrente de que efetuou o pagamento do preparo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora